Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731755-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (ID 136481544 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial PJe n. 0732752-77.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 17179844, emitida em 11/1/2020, com vencimento em 11/12/2029, no valor bruto de R$ 84.488,74 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), indeferiu o pedido de penhora de recebíveis do executado. Confira-se, a propósito, o conteúdo: (...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 135603169. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. (...). (ID 136481544 de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega que, embora o art. 833, IV, do CPC tenha estabelecido a impenhorabilidade, como regra, dos salários e verbas análogas, esse preceito normativo não é absoluto, comportando exceções, como é o caso do teor do § 2o desse dispositivo legal, que permite a penhora das verbas salariais que ultrapassem o teto de 50 salários mínimos e em razão de pensão alimentícia. Pondera que os tribunais pátrios vêm remodelando o regramento supra, permitindo a penhora das verbas salariais em situações específicas, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Discorre que o agravado percebe mais de 70 mil reais anuais (cerca de 6 mil reais mensais), motivo pelo qual a penhora dos recebidos é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Descreve que a parte adversa permitiu a realização de descontos na conta corrente visando saldar o débito entabulado, conforme se verificar da Cláusula Décima Terceira da CCB, objeto do processo executivo. Com essas considerações, sustentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros e, no mérito, a confirmação dessa medida, viabilizando a penhora das verbas salariais do executado agravado à razão de 30% de seus rendimentos líquidos. Junta documentos. Preparo em ID 39568152. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo reside na possibilidade, ou não, de penhora das verbas salariais do devedor para garantia e pagamento de dívida não alimentar. Nos termos dos artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e § 2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.) Na oportunidade, em razão da divergência entre os diferentes órgãos fracionários daquele Tribunal, a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência para pacificar a questão quanto à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. Na análise dos arts. 649, IV, do CPC/1973, e 833, IV, do CPC/2015, ponderou-se o equilíbrio entre o direito à proteção, preservação da dignidade e subsistência do devedor e sua família e o direito do credor a satisfação do crédito executado, com base nos preceitos da boa-fé processual e do direito às partes a um tratamento isonômico. O ministro Benedito Gonçalves asseverou que sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. E conclui que, caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Nesse passo, restou sedimentado o entendimento que a impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultada a penhora de parte dos vencimentos do devedor, quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Confiram-se os julgados: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (g.n) Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado determina a excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a qual somente poderá ser afastada depois da análise de cada caso concreto, quando constatado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração do devedor, de maneira que não ofenda a legislação pertinente e lhe garanta a dignidade e o mínimo existencial. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1609935, 07144081720228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. DIGNIDADE MANTIDA. SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, admite-se a penhora, em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta da devedora, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência, até a quitação do débito, com vistas, por um lado, a assegurar forma menos gravosa para o executado (Art. 805 do CPC) e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz para satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ. 3. Recurso provido. (Acórdão 1606029, 07395644120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUTIÇA. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a penhora de parte dos vencimentos do devedor, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado. 4. No presente caso, quanto ao percentual da constrição dos proventos do devedor, diante dos elementos informativos concretos acerca de sua capacidade financeira, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor/agravado, até a quitação da dívida, não comprometerá a manutenção do seu sustento e de sua família. 5. Registro que o agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, momento em que poderia demonstrar que a penhora teria o potencial de comprometer sua subsistência, todavia, quedou-se inerte. Tal conduta permite levar à conclusão de que a constrição de parte do salário do agravado, para a quitação gradativa da dívida, não prejudicará substancialmente a sua subsistência e de sua família. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1609636, 07186199620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 3. É razoável a penhora de 20% (vinte por cento) do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337146, 07521651620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III. A penhora de salário da devedora não se revela adequada e proporcional, pois, dado o contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, com incremento nos custos da cesta básica, para quem aufere rendimentos mensais de um salário mínimo, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337573, 07055945020218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, ressalvado entendimento anterior, adiro à atual orientação do Superior Tribunal de Justiça para, dando efetividade a tutela jurisdicional, considerar admissível a mitigação, de forma excepcional, da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, desde que em percentual que não o coíba, nem a sua família, do necessário à sobrevivência digna. No caso em tela, foi demonstrado que o agravado, devidamente citado para pagar, ofereceu embargos (Autos n. 0736695-05.2021.8.07.0001), sem efeito suspensivo, atualmente conclusos para sentença. As tentativas de localização de bens pelos sistemas disponíveis ao Judiciário (SisbaJud e Renajud) não lograram êxito na localização de bens penhoráveis (ID’s 107519089, 122464097, 132123249), notadamente porque a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 161199 quedou suspensa por decisão prolatada no bojo dos Embargos de Terceiro n. 0724391-37.2022.8.07.0001. O documento constante no ID 134823734 de origem evidencia que o agravado é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do DF com renda bruta de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo qualquer elemento a indicar que a penhora de percentual módico possa comprometer sua subsistência e sua dignidade. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes, sob pena de transferir para o credor o ônus de produzir prova impossível. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389533, 07290087720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso em apreço, não obstante o pedido liminar do recorrente tenha sido de atribuir efeito suspensivo ao agravo, constato que, em face do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, possível o deferimento da antecipação da tutela recursal. Pretende o agravante que seja deferida penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, contudo, denota-se que a penhora de 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos percebidos pela parte agravada, abatidos os descontos legais, para satisfação da dívida assumida, se mostra adequada e capaz de atender a efetividade da prestação jurisdicional sem inviabilizar o sustento digno do devedor e de sua família, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade da relativização da impenhorabilidade do salário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela recursal requerida para deferir a penhora de 10% do salário do devedor até a quitação do débito, sem prejuízo de pela via processual adequada o agravado demonstrar que a constrição ora deferida é prejudicial à sua subsistência. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências pertinentes ao cumprimento desta decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora